Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701496-83.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO SARAIVA PIRES RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio do despacho ou decisão ID. 28973061, de cujo ônus o (a) recorrente não se desincumbiu, pois juntou aos autos apenas cópias de demonstrativo de pagamento de salário ID. 29173265 sem assinaturas e não juntou a carteira de trabalho. Outrossim, percebo que há aparente divergência nas informações prestadas pelo recorrente, já que junta comprovante de pagamento de salário no valor de R$1.302,54 (mil trezentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), contudo, teria realizado compra de veículo financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.856,56 (mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo(a) recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o (a) recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito